Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-79.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. "EMENDATIO LIBELLI". DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. ACRÉSCIMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Classificação ou enquadramento de condutas segundo as leis penais. Se determinados fatos se inserem nos tipos de Estelionato ou Furto mediante Fraude. É admissível que o Magistrado realize a adequação do tipo penal descrito no Código Penal ao fato narrado na denúncia, tratando-se do instituto de “emendatio libelli” ao tipificar o crime como furto qualificado mediante fraude o que antes foi imputado como estelionato.
2. No crime de furto qualificado mediante fraude o agente se utiliza de ardil para subtrair o bem da vítima. No crime de estelionato, por sua vez, a vítima voluntariamente entrega a coisa ao agente por acreditar que também está fazendo um bom negócio, sem perceber, no entanto, o ardil.
3. Na espécie, restou configurado o furto qualificado mediante fraude quando o réu se utilizou de uma máquina com o visor quebrado para ludibriar a vítima e subtrair valores superiores aos que lhe eram devidos pelo transporte da passageira, que não sabia estar pagando o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) por aquele transporte que na realidade valia R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos).
4. Consoante a jurisprudência predominante nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, a exasperação das circunstâncias judiciais em patamar superior à razão de 1/6 (um sexto) deve pautar-se por fundamentação idônea.
5. Recurso a que se dá parcial provimento.